Tribunal: TJBA
Processo: 0500260-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500260-12.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: FACIL SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. MORA ATRIBUÍDA AO MECANISMO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CULPA. TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS CUMPRIDAS DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PARTE INTIMADA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme previsão inserta no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. II. A citação apta a ensejar a interrupção da prescrição é aquela que validamente atinge sua finalidade, conforme o art. 240, do CPC. III. No contexto dos autos, não se pode afastar a incidência da prescrição, imputando sua demora aos mecanismos do Poder Judiciário, porquanto todas as diligências requeridas pelo apelante foram executadas dentro do prazo prescricional, sem ter havido, contudo, a localização dos réus. IV. Precedentes do STJ e do TJBA. V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0500260-12.2017.8.05.0001, originários da comarca de Salvador/BA, em que são partes apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelados FACIL SERVICOS LTDA e DOMINGOS ANTONIO DA COSTA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça